Tribunal: TJSP
Processo: 2278526-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FGTS – IMPENHORABILIDADE – EXEGESE DO ART. 833, INCS. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Através da análise dos documentos juntados às fls. 152/155, dos autos originários, verifica-se que a penhora recaiu sobre valor recebido através de depósito do FGTS, e, desta forma, tendo em vista a impenhorabilidade, de rigor a reforma da decisão. – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FGTS – IMPENHORABILIDADE – EXEGESE DO ART. 833, INCS. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Através da análise dos documentos juntados às fls. 152/155, dos autos originários, verifica-se que a penhora recaiu sobre valor recebido através de depósito do FGTS, e, desta forma, tendo em vista a impenhorabilidade, de rigor a reforma da decisão. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278526-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
SEBASTIÃO LUCIANO NETO, é agravado COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO
DOS EMPREGADOS DA EMBRAER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos Deram Provimento ao Recurso. Vencido o 3o Juiz que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28467
AGRV.No: 2278526-02.2019.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA (3a VARA CÍVEL)
AGTE. : SEBASTIÃO LUCIANO NETO
AGDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA
EMBRAER
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
FGTS IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833,
INCS. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Através da
análise dos documentos juntados às fls. 152/155, dos autos
originários, verifica-se que a penhora recaiu sobre valor
recebido através de depósito do FGTS, e, desta forma, tendo
em vista a impenhorabilidade, de rigor a reforma da decisão.
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por SEBASTIÃO LUCIANO NETO, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”, que lhe move
COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER,
contra a decisão de fls. 160/161 dos autos originários, do Juiz PAULO LUIS
APARECIDO TREVISO, que não reconheceu a impenhorabilidade do valor
bloqueado.
O Agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado é
proveniente do FGTS, sendo impenhorável (fls. 01/05).
O recurso não foi preparado, uma vez que o Agravante é
assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
À fl. 07, foi determinada a intimação da Agravada para
apresentar contrarrazões recursais, bem como eventual oposição ao
julgamento virtual do recurso.
A
Agravada
apresentou
contrarrazões
recursais
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 09/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Magistrado de primeiro
grau, a r. decisão merece reforma.
De acordo com o disposto no art. 833, inc. IV, do Código
de Processo Civil, a verba recebida através de depósito do FGTS é
impenhorável.
Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta Câmara,
in verbis:
EXECUÇÃO. Medidas coercitivas. Restrição de saída do
país e inclusão no sistema STI-MAR. Impossibilidade.
Execução que deve se ater à esfera patrimonial do devedor.
Bloqueio de linhas de crédito e de cartões de crédito.
Descabimento. Ausência de proporcionalidade e razoabilidade
na adoção de medidas que violam garantias constitucionais.
BLOQUEIO
DE
CRÉDITOS
FUTUROS.
Impossibilidade.
Sistema Bacen-Jud que realiza o bloqueio de numerário
efetivamente existente nas contas no momento do cumprimento
da ordem. PENHORA DE SALDO DE PIS/FGTS OU
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
Natureza
salarial.
Inadmissibilidade da constrição. Inteligência do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil. EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIOS. Programa Nota Fiscal Paulista, BMF-BOVESPA,
CVM, CBLC, CETIP, SUSEP, CNSEG. Localização de ativos
financeiros passíveis de penhora. Informações sigilosas que
são inacessíveis à parte. Decisão reformada. RESTITUIÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA. Possibilidade de expedição de ofício
para verificação de eventual valor a ser restituído.
Penhorabilidade que deverá ser apreciada oportunamente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2280779-60.2019.8.26.0000;
Relator
(a): FERNANDO SASTRE REDONDO; Órgão Julgador: 38a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro:
14/02/2020) (Grifei)
PENHORA DE SALDO DE FGTS Impossibilidade
Verba que tem regramento próprio e somente pode ser
movimentada em situações específicas Decisão mantida
nesse
aspecto.
PENHORA
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
Execução de título extrajudicial -
Literalidade do art. 833, IV do CPC Ausência de evidências
que o salário recebido pela agravada ultrapassa 50 salários-
mínimos mensais Crédito exequendo que não é oriundo de
prestação alimentícia Remuneração da executada que não é
elevada a ponto de permitir a mitigação da regra da
impenhorabilidade de salário - Impenhorabilidade reconhecida
Decisão mantida nesse ponto. MEDIDAS COERCITIVAS
ATÍPICAS Execução de título extrajudicial - Decisão agravada
que indeferiu o pedido de bloqueio de CNH
Medida
excepcionalíssima, pois consubstancia violação a direito
fundamental Art. 5, XV da CF
Ausência de prova da
necessidade
Dívida oriunda de obrigação patrimonial

Inteligência dos artigos 8 e 805 do CPC Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2203189-07.2019.8.26.0000; Relator (a): SPENCER ALMEIDA
FERREIRA; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019) (Grifei)
Através da análise dos documentos juntados às fls.
152/155, dos autos originários, verifica-se que a penhora recaiu sobre valor
recebido através de depósito do FGTS, e, desta forma, tendo em vista a
impenhorabilidade, de rigor a reforma da decisão.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
determinar o levantamento da penhora.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.866
Agravo de Instrumento no 2278526-02.2019.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Sebastião Luciano Neto
Agravado: Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados da Embraer
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Com o devido respeito, ousei divergir da Douta Relatoria.
Pelo meu voto, preservo a r. decisão agravada, cujos fundamentos
convencem do acerto, conforme ali expostos (fls. 160/161 dos autos originários):
“Vistos etc.
1. Fls. 137/138: De fato, antes do saque, o FGTS é regido por normas
especiais, dentre as quais destaca-se a Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990,
que, em seu artigo 2o, determina que as contas vinculadas em nome dos
trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Como corolário lógico,
porém, depois do saque esta restrição à penhora desaparece, sobretudo em
razão do caráter indenizatório da verba em questão.
Sobre o assunto, assim já se decidiu no E. Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO - Penhora - Valor recebido a título de FGTS e aplicado
em CDB - Possibilidade Não caracterização como salário - Artigo
649, IV, do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade -
Legitimidade do co-titular para defesa de seu patrimônio - Recurso
não provido. (TJ/SP, 22a Câmara de Direito Privado - Agravo de
Instrumento 7.117.055-5/São Vicente, Relator Desembargador
Roberto Bedaque, j. 13/3/07).
Do mesmo modo:
Execução - Impenhorabilidade - Alegação de bloqueio de valores de
origem salarial - Insubsistência - Devedor que não comprova que
todo o valor bloqueado é destinado para fins alimentares -
Impenhorabilidade, no que diz respeito ao Fundo de Garantia Por
Tempo de Serviço, que somente persevera enquanto os valores do
FGTS estiverem depositados na conta vinculada ao empregado -
Recurso provido em parte. (TJ/SP, 17a Câmara de Direito Privado;
Agravo de Instrumento 2083859-55.2015.8.26.0000/Jaú; Relator
Desembargador Paulo Pastore Filho, j. 6/10/2015).
Destarte, rejeito a impugnação oferecida pelo devedor, e mantenho o bloqueio
judicial realizado. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo o indeferimento do pedido de desbloqueio de ativos em conta.
MÁRIO DE OLIVEIRA
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
101E3D36
6
7
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
CE70F6F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2278526-02.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.